Tribunal: TJMT
Processo: 1034994-96.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034994-96.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR - CPF: 904.547.071-34 (AGRAVADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1034994-96.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. PEDIDO DE REMOÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO.EFEITOS INFRINGENTES. PARCIAL ACOLHIMENTOS DE EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso em face de acórdão que, confirmando decisão monocrática, reconheceu sua ilegitimidade ativa para propor ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais contra o site eletrônico e jornalista, em razão de matéria jornalística considerada ofensiva à imagem institucional. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à proteção de sua honra institucional e ao impacto da publicação no regular funcionamento do Poder Legislativo.

II. Questão em discussão

Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

a)

A omissão alegada pela embargante é parcialmente reconhecida, na medida em que o acórdão deixou de se manifestar sobre a obrigação de fazer, consistente na remoção das matérias jornalísticas.

b)

A Assembleia Legislativa não possui legitimidade para pleitear reparação por danos morais, conforme entendimento consolidado no Tema 348 do STJ e na Súmula 525, contudo, detêm personalidade judiciária para requerer medidas voltadas à preservação de sua imagem, como a retirada de conteúdo ofensivo da internet.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento:

A omissão quanto à análise da obrigação de fazer autoriza o acolhimento parcial dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 1.022, II; 85, §8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 348; STJ, Súmula 525.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1034994-96.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
(id. 293200386) em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante (id. 287176863), mantendo-se a decisão monocrática que proveu o recurso interposto por
Claudio Roberto Natal Junior
e reconheceu a ilegitimidade ativa da Assembleia Legislativa para a propositura da
demanda de origem
, com extinção do feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC (id. 255719151).

A demanda de origem se trata de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais
n° 1034994-96.2021.8.11.0041
, proposta pela embargante em desfavor
do sítio eletrônico denominado
“Página do Estado” e do jornalista “Cláudio Roberto Natal Júnior”.

A matéria, segundo sustenta a Assembleia Legislativa, extrapolou os limites da liberdade de expressão e da crítica legítima, trazendo imputações que colocariam em descrédito a imagem institucional, ao associá-la a práticas ilícitas e antiéticas, afetando diretamente sua credibilidade perante a sociedade e sua função como órgão representativo do Poder Legislativo estadual.

O juízo de primeira instância julgou procedente o pedido, determinando a remoção do conteúdo jornalístico do site e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Contra essa decisão, o requerido Claudio Roberto Natal Junior interpôs Apelação, sustentando, em síntese, que a Assembleia Legislativa não possui personalidade jurídica e, portanto, não detém legitimidade ativa para pleitear reparação por danos morais, que são inerentes a direitos da personalidade. Alegou, ainda, que a matéria está protegida pela liberdade de imprensa e de expressão.

Em decisão monocrática da minha relatoria acolhi os argumentos da apelação para reconhecer a ilegitimidade ativa da Assembleia Legislativa, fundamentando a decisão no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 348, bem como na Súmula 525 do STJ, segundo os quais órgãos públicos, que não possuem personalidade jurídica própria, apenas detêm personalidade judiciária, restrita à defesa de suas prerrogativas institucionais, relativas ao funcionamento, autonomia e independência do órgão, não se estendendo à defesa de direitos patrimoniais, tampouco à proteção de honra objetiva.

A Assembleia Legislativa interpôs Agravo Interno, no qual reiterou que a matéria ofensiva compromete diretamente sua imagem institucional, extrapolando a seara da crítica política e, por isso, atrairia sua legitimidade ativa.

Contudo, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo-se o entendimento firmado na decisão monocrática.

Na sequência, a Assembleia Legislativa opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando a omissão do acórdão quanto à análise do caráter institucional da ofensa, que impactaria diretamente o funcionamento, a legitimidade e a credibilidade do Poder Legislativo.

Requereua atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a legitimidade ativa, com a manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1034994-96.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Conforme relatado, t
rata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, em face do acórdão que reconheceu sua ilegitimidade ativa
ad causam
para propor
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com indenização por danos morais
, ajuizada em face do site
Página do Estado
e do jornalista
Cláudio Roberto Natal Júnior
, em razão de matérias jornalísticas consideradas ofensivas.

A embargante alega omissão do acórdão quanto à proteção de sua imagem institucional e à necessidade de resguardar o regular funcionamento do Poder Legislativo.

Com efeito, embora tenha sido reconhecida a ilegitimidade ativa da embargante para pleitear indenização por danos morais — por ausência de personalidade jurídica, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 348 e Súmula 525) —, a sentença também acolheu pedido de natureza diversa, ao determinar a retirada de conteúdo jornalístico da internet.

Nesse ponto, ainda que não se trate de pretensão indenizatória, é possível reconhecer a legitimidade processual da Assembleia Legislativa para requerer providência que vise resguardar suas prerrogativas institucionais, quando verificada potencial repercussão sobre a imagem dos membros.

Trata-se, portanto, de providência voltada à tutela do interesse institucional, dentro dos limites da personalidade judiciária atribuída a órgãos públicos sem personalidade jurídica própria, conforme admitido pela jurisprudência consolidada, especialmente quando em jogo aspectos que tangenciam o funcionamento e a credibilidade do órgão no desempenho de suas funções constitucionais.

Dessa forma,
acolho em parte os presentes Embargos de Declaração
, para
sanar a omissão apontada e modificar parcialmente o acórdão embargado
, apenas para manter a condenação imposta na sentença quanto à obrigação de fazer, consistente na retirada do conteúdo jornalístico do ar.

Inverto os ônus da sucumbência, para condenar os embargados, Página do Estado e Cláudio Roberto Natal Júnior, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025